Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707494-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESPACHO À Secretaria, para cadastrar o advogado da parte agravada (ID 34375815) e providenciar a sua intimação, em cumprimento à decisão ID 33433086. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2022 16:34:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora